Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arnoldo Camanho Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700668-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELTRONIC BRASIL LTDA AGRAVADO: LUIZ CARLOS TANEZINI, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. O caso, com a devida vênia, não justifica a atuação deste Desembargador Plantonista. Note-se que, nos termos do que dispõe o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR n.o 2.149/2021, de 21 de dezembro de 2021, por meio da qual este Desembargador foi designado para o plantão judicial de 2a instância entre os dias 17 e 21 deste mês de janeiro, não há qualquer providência a ser adotada que constitua “medida de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Cabe destacar, por outro lado, que, nos termos do § 1o, do dispositivo normativo ora citado, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense” – situação que, de resto, também não se verifica no caso concreto. Dessa forma, e por não ver configurada qualquer hipótese que autorize o acesso das partes ao plantão judicial de 2a instância, determino que se aguarde a apreciação do pedido no horário normal de expediente. Intime-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2022 11:43:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantonista de Segundo Grau